Tribunal: STF
Processo: HC 270143
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Maico Belamir Juvenaci impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RODOVIA ESTADUAL. BUSCA VEICULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A atuação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal decorreu de situação de flagrante delito, pois, durante rondas na MT-242, presenciaram indivíduos em veículo efetuando disparos de arma de fogo em via pública, seguidos de desobediência à ordem de parada e fuga em alta velocidade, circunstâncias que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, impõem o dever jurídico de agir, independentemente da natureza federal ou estadual da via. 
2. O contexto fático descrito pelas instâncias ordinárias — disparos de arma de fogo em via pública, direção perigosa, tentativa de fuga e posterior realização de buscas pessoais e veicular, com apreensão de munição calibre .38 — fornece elementos concretos e objetivos de fundada suspeita, aptos a legitimar a busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de prova ilícita. 
3. A eventual discussão mais aprofundada sobre pormenores da abordagem e da dinâmica da busca veicular demanda dilação probatória, a ser realizada na instrução da ação penal, não sendo o habeas corpus via adequada para exame exauriente da prova, o que inviabiliza, neste momento, o reconhecimento de nulidade da prova. 
4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias específicas do caso — gravidade concreta da conduta (disparos em via pública, direção perigosa, indícios de embriaguez), tentativa de fuga, risco de reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, que se encontrava em cumprimento de pena — evidenciando o periculum libertatis e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
5. A invocação do princípio da homogeneidade não autoriza, na via estreita do habeas corpus, juízo antecipado acerca da pena e do regime eventualmente aplicáveis, sendo firme a jurisprudência no sentido de que tal princípio não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando há fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da custódia. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 231.607 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Requer, em síntese, o trancamento da ação penal por alegada nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente em virtude de alegada nulidade da “atuação da Polícia Rodoviária Federal no caso concreto”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

Nesse contexto, com relação à alegação de ausência de justa causa para a acusação por nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se (grifei):

Na hipótese, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, teceu as seguintes considerações acerca da busca veicular realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (e-STJ fls. 169/171):
[...]
O art. 301 do Código de Processo Penal dispõe, de forma cristalina, que: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 
Logo, ao se deparar com situação de flagrância, como no caso concreto, em que se reporta disparos de arma de fogo e direção perigosa, os agentes da PRF estavam investidos do dever jurídico de agir, independentemente de estarem ou não em rodovia federal. 
Com efeito, o Boletim de Ocorrência (id. 336720362) é claro ao relatar que os policiais, durante ronda na MT-242, visualizaram o veículo do paciente trafegando por via perimetral, local de onde partiram disparos. A ação policial, portanto, não se deu por iniciativa arbitrária ou por atuação preventiva genérica, mas sim como resposta imediata a crime flagrante. A omissão diante de tal quadro seria absolutamente incompatível com o dever funcional dos agentes e com o interesse público primário de preservação da ordem pública.
[...]
Nesse viés, colhe-se da decisão que homologou a prisão em flagrante (e-STJ fl. 98): 
Consta dos autos que em 6 de dezembro de 2025, aproximadamente às 19h20min, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas na MT 242, km 5, quando presenciou dois indivíduos a bordo de um veículo SUV Kia Sportage, placa IKR0J13, cor preta, na Perímetral Novo Horizonte efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Ao tentarem abordar o veículo com sinais luminosos e sonoros, o condutor desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, transpondo cruzamentos sem atender sinalizações, colocando em risco a integridade física de transeuntes e moradores. Após buscas pessoais e veiculares, foi localizada munição calibre .38 no interior do automóvel, não sendo encontrada a arma de fogo, presume-se descartada durante a perseguição. O teste de etilômetro realizado no condutor (Maico Belamir Juvenaci) indicou resultado de 0,49 mg/L de álcool por litro de ar expelido. O condutor foi identificado como Maico Belamir Juvenaci (CPF 025.051.131-22) e o passageiro como Jean Pablo de Abreu Juvenaci (CPF 069.333.741-90), ambos embarcados no veículo.
[...]
Dos trechos colacionados, não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte Local que, nos limites da via eleita, concluiu que o contexto narrado nos autos não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular, haja vista que a Polícia Rodoviária Federal estava em patrulhamento de rotina pela rodovia quando presenciaram os acusados, a bordo de um veículo, efetuando disparos de arma de fogo em via pública, motivando a ordem de parada. Após a emissão de sinais luminosos e sonoros de parada, o paciente, condutor do veículo, teria empreendido fuga, em alta velocidade. 
Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.  (grifei)

Nesse contexto, os Policiais Rodoviários Federais, ao presenciarem “dois indivíduos a bordo de um veículo SUV Kia Sportage, placa IKR0J13, cor preta, na Perímetral Novo Horizonte efetuando disparos de arma de fogo em via pública.”, possuem o dever legal de agir, uma vez configurada situação de flagrante delito, sendo-lhes imposta atuação por expressa previsão legal (art. 301 do CPP), independentemente do local em que se encontravam.

Ainda, e assim como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, porquanto o conjunto das circunstâncias acima narradas demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal no ora paciente, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

É que, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente